Tribunal: TCU
Processo: 012.232/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo Barbosa da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 929/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em foi interposto recurso de reconsideração por Paulo Barbosa da Silva contra o Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão de ocorrências relativas ao Termo de Compromisso 315/2012 (Siafi 673757), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Macaparana/PE, para execução da ação de sistema de esgotamento sanitário; Considerando que, como bem explica a AudRecursos, " a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão [e não de interrupção] do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o da LOTCU), ainda que interpostos por terceiros, conclui-se que, para a presente análise de tempestividade, devem ser considerados tanto o lapso ocorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos referidos embargos, quanto o prazo compreendido entre a notificação da deliberação que julgou aos embargos e a interposição do presente recurso "; Considerando que, da data de notificação da deliberação recorrida, 12/8/2024 (peça 197), até a de oposição de embargos pelo responsável em 20/8/2024 (peça 199), houve o decurso de oito dias e, da notificação relativa à rejeição dos embargos, ocorrida em 18/10/2024 (peça 213), até a protocolização do recurso de reconsideração em 1/11/2024 (peça 221), transcorreram doze dias - totalizando, ao final vinte dias; Considerando que, portanto, o recurso de reconsideração é intempestivo, pois foi interposto após o fim do prazo de quinze dias previsto no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, embora o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU permita o conhecimento de recurso de reconsideração dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo de quinze dias do art. 33 da mesma norma, é indispensável, para isso, que haja a superveniência de fatos novos, o que não ocorreu no caso em análise, como bem mostra a AudRecursos (peça 225); Considerando que, a despeito de concordar com a unidade técnica acerca do referido recurso apresentado por Paulo Barbosa da Silva, o Ministério Público sugere, adicionalmente, que - quanto à empresa Open Construções Ltda. (nova denominação da Justiz Montenegro Serviços Ltda.), que peticionou duas vezes (peças 206 e 222) para alegar a nulidade da sua notificação acerca do acórdão condenatório - " os autos sejam encaminhados ao Relator 'a quo', para que seja declarada a nulidade da notificação realizada pelo Ofício 34701/2024 e seja deferido o pedido de devolução de prazo para que a Open Construções Ltda. interponha os recursos cabíveis contra o Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara "; Considerando que se trata de questão diretamente ligada à admissibilidade de eventual recurso de reconsideração, e que, por esse motivo, a decisão deste Tribunal a respeito da alegação de nulidade pode ser relatada pelo ministro responsável por presidir o feito em sua fase recursal, sendo desnecessário submeter a questão ao relator original; Considerando que, ainda que este Colegiado entendesse que a apreciação dessa questão deveria ser conduzida pelo relator a quo , o princípio da economia processual poderia ser evocado, uma vez que, independentemente do relator responsável por agir, trata-se de controvérsia a ser dirimida mediante deliberação conjunta dos ministros da 2a Câmara; Considerando que, de fato, como adequadamente aponta a Procuradoria, houve a nulidade na notificação da empresa, pois o ofício foi enviado a endereço distinto aos apresentados em sua defesa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Barbosa da Silva contra o Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, bem como declarar a nulidade da notificação da Open Construções Ltda. realizada por meio do Ofício 34701/2024, deferindo, por consequência o pedido de devolução de prazo para que a empresa possa interpor os recursos cabíveis contra o referido acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.232/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Open Construções Ltda (10.194.352/0001-89); Paulo Barbosa da Silva (XXX.349.144-XX). 1.2. Recorrente: Paulo Barbosa da Silva (XXX.349.144-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macaparana - PE. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Gustavo Paulo Miranda de Albuquerque Filho (42868/OAB-PE), representando Paulo Barbosa da Silva; Daniel da Frota Pires Censoni (6079/OAB-RN), representando Open Construções Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.